Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. RECONHECIMENTO DE INTERRUPÇÃO DA RELAÇÃO. PARTILHA. SALDO DE FGTS EM CONTA VINCULADA. EXCLUSÃO DOS DEPÓSITOS REALIZADOS ANTES DO INÍCIO E/ou APÓS O TÉRMINO DA RELAÇÃO.
1. Não se verifica a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que foram observados, na sentença, os limites do pedido e os fundamentos formulados na inicial, não existindo prolação de decisão fora do pedido formulado.
2. O apelante pretende que a sentença seja reformada, para que se considerem as supostas interrupções da relação entre as partes. No entanto, a autora afirma que a relação foi ininterrupta, juntando diversos documentos que corroboram a afirmação.
3. A partilha do saldo de FGTS deve se limitar às verbas depositadas na conta durante a constância da união estável (Acórdão 1311289, 07089313320208070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no PJe: 28/1/2021.), excluindo-se aquelas realizadas antes do início e/ou após o término da união.
4. Recurso conhecido e provido em parte.